Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 919, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CARÁTER CUMULATIVO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRÓPRIOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos, de modo que, além da presença dos requisitos para concessão da tutela provisória, faz-se necessária, ainda, a garantia da execução.
3. Ainda que a embargante agravante alegue a existência de julgados que excepcionam a necessidade de garantia do juízo, bastando a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, além de se tratar de entendimento não vinculante, observa-se que referidos pressupostos não restaram preenchidos no presente caso.
4. O risco proveniente dos atos expropriatórios é próprio da ação de execução em que a parte foi demandada e eventual provimento dos embargos à execução resultarão na devolução de valores porventura levantados indevidamente, tratando-se de medida reversível.
5. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.